Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-69.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709118-69.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ORLANDO FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A certidão de ID 69304330 informa que a ofendida não foi localizada no endereço cadastrado nos autos e nem por contato telefônico, o que impossibilitou a intimação do acórdão que absolveu o réu e, por conseguinte, inviabilizou o cumprimento da Portaria Conjunta n. 78/2016, deste tribunal, e do art. 201 do CPP. Tendo a ofendida dado causa, por não manter seus dados cadastrais atualizados nos autos, resta mitigada a obrigatoriedade da referida intimação, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos. Certique-se o transcurso do prazo recursal. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2025 19:40:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator